Tribunal: TJDFT
Processo: 0750342-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. COMUTAÇÃO DE PENAS. DECRETO N.o 9.246/2017. VEDAÇÃO OBJETIVA. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DA COMUTAÇÃO POR DECRETOS ANTERIORES. DECISÃO MANTIDA.
1. Há vedação expressa quanto à concessão do benefício aos condenados que tiveram suas penas comutadas por decretos anteriores.
2. Se o sentenciado foi beneficiário de comutações anteriores, não poderá fazer jus ao novo benefício de comutação, conforme o disposto no parágrafo único do artigo 7o do Decreto de 2017. Precedentes STJ e TJDFT.
3. AGRAVO EM EXECUÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.